Tribunal: TJSP
Processo: 2001448-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Antecipação dos efeitos da tutela concedida para determinar ao DAE S.A. a adotar as providências administrativas necessárias, no prazo de 180 dias, para o cumprimento de obrigação de fazer consistente no remanejamento da infraestrutura de sua propriedade alocada na faixa de domínio da Rodovia João Cereser (SP 360), entre os Kms 62 e 65+000.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Antecipação dos efeitos da tutela concedida para determinar ao DAE S.A. a adotar as providências administrativas necessárias, no prazo de 180 dias, para o cumprimento de obrigação de fazer consistente no remanejamento da infraestrutura de sua propriedade alocada na faixa de domínio da Rodovia João Cereser (SP 360), entre os Kms 62 e 65+000. Responsabilidade pelo custeio da remoção, remanejamento ou alteração da ocupação autorizada a título precário pela ARTESP assumida pela agravante. Remanejamento de infraestrutura do DAE S.A que se afigura necessário para possibilitar o cumprimento de obras previstas no contrato de concessão. Descumprimento de prazo contratual que pode sujeitar a concessionaria a sanções. Probabilidade do direito e perigo de dano constatados. Art. 300 do CPC. Decisão mantida.

Recurso não provido.